Tribunal: STF
Processo: AI 763937
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Pensão especial. Artigo 53, inciso II, do ADCT. Condição de ex-combatente. Validade de certidão comprobatória. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. A discussão travada nas instâncias ordinárias limitou-se à questão da qualificação do instituidor da pensão, como ex-combatente, e a validade do certificado emitido pelo Ministério militar competente. A análise dessas premissas demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




4. Agravo regimental não provido.